Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705299-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DO CARMO OHTTA CHAVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA DO CARMO OHTTA CHAVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0741387-47.2021.8.07.0001, recebeu os embargos e indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que, na ação em que pleiteia a revisão do contrato ora executado, a qual tramita na Quarta Vara Cível de Taguatinga sob o no 0709185-96.2021.8.07.0007, houve o deferimento da tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos compulsórios em sua conta bancária. Alega que, diante da vedação aos descontos bancários na Ação de Revisão Contratual, torna-se impossível a cobrança do débito por meio distinto do pactuado, razão pela qual o título é inexigível. Destaca que a Ação de Revisão Contratual está suspensa em virtude da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), sendo assim, a pendência de decisão judicial sobre o tema retira do título executado a condição de certeza, liquidez e exigibilidade, justificando a suspensão de sua execução extrajudicial. Argumenta que, embora o artigo 919 § 1o do CPC exija a garantia da execução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, tal requisito pode ser superado, em decorrência da probabilidade do direito e risco ao resultado útil ao processo. Tece considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, formula pedido de conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo não recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça (ID 113813191 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, X do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Transcrevo a decisão recorrida (ID 113813191, autos de origem): Retifique-se o valor dado à causa para constar R$121.270,66 (cento e vinte e um mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos). Defiro a gratuidade de justiça à embargante. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. (destaquei) O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destaquei) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No caso em análise, o juízo de primeira instância negou o pedido de concessão de efeito suspensivo com fundamento no descumprimento dos requisitos legais para o deferimento, dado que, além da execução não se encontrar garantida, a parte embargante, ora agravante, não demonstrou a incapacidade de prestá-la. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à luz do CPC de 1973, cuja ratio se mantém na nova legislação processual: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. 'A fortiori', o manifesto perigo de dano irreparável também autoriza a outorga de efeito suspensivo aos embargos. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo". São Paulo: RT, 2013. p. 718). Por outro lado, a parte agravante argumenta que na ação em que pleiteia a revisão do contrato ora executado, a qual tramita na Quarta Vara Cível de Taguatinga sob o no 0709185-96.2021.8.07.0007, houve o deferimento da tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos compulsórios em sua conta bancária, devendo se concluir, por extensão, pela impossibilidade de execução do contrato. Ademais, aduz que a suspensão da Ação de Revisão Contratual referida, em razão da afetação da matéria pelo rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), retira a exigibilidade do contrato, justificando a suspensão de sua execução extrajudicial. Em cotejo aos autos no 0709185-96.2021.8.07.0007, observo que houve determinação para que a agravada se abstenha de realizar descontos compulsórios na conta bancária da agravante, seja poupança, corrente ou de investimento, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados, mantendo-se, todavia, os descontos consignados realizados diretamente no contracheque da autora. Confira-se trecho da decisão (ID 93031506): No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário ter acesso aos relatórios de evolução das dívidas, entre outros documentos. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios, sejam descontados no contracheque, sejam na conta corrente, colocam a autora em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Entretanto, considerando-se as poucas informações até então disponibilizadas nos autos, entendo que por ora é possível apenas a determinação da suspensão dos descontos realizados na conta corrente, mantendo-se os descontos consignados, realizados diretamente no contracheque da autora. Esses últimos, aparentemente, giram em torno de 30%, devendo ser priorizados. Quanto aos descontos realizados em conta corrente, é certo que a autorização dada pelo consumidor para o desconto compulsório pode ser a qualquer momento revogada, notadamente porque não poderia agir o credor bancário em uso da autotutela, de buscar receber o crédito de maneira forçosa, retirando da conta bancária do consumidor, sem a sua anuência, dinheiro para a satisfação de seu crédito. Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta bancária da autora, seja poupança, corrente ou de investimento, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 2000,00 (dois mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. (destaquei) Verifico, ainda, que os pedidos da Ação de Revisão Contratual ajuizada pela agravante limitam-se, em síntese, ao reconhecimento da abusividade da cláusula que possibilita descontos em sua conta corrente, bem como à determinação para que a agravada seja compelida a limitar o desconto relativo aos contratos de empréstimos consignados ao patamar mensal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, recalculando “o saldo devedor para acrescer tantas mais parcelas quanto bastem para a satisfação dos débitos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo”. Nota-se, portanto, que não foi aventada tese que conduza à invalidade do título executivo. Nesse contexto, o art. 784, §1o do CPC expressamente preconiza que o ajuizamento da ação revisional não enseja, por si só, a inexigibilidade do título executivo. Transcrevo: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Assim, o mero ajuizamento da Ação de Revisão Contratual não autoriza a inadimplência da agravante. Além disso, a tutela de urgência deferida no bojo dos autos no 0709185-96.2021.8.07.0007, a despeito de impossibilitar o desconto em conta corrente da agravante diretamente pela agravada em relação aos contratos de empréstimos não consignados, não confere salvo conduto para o não pagamento da dívida, não obstando a promoção e prosseguimento da execução, uma vez que a exigibilidade do título extrajudicial se mantém. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO AFASTA LIQUIDEZ. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O art. 784, §1o do CPC expressamente preconiza que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução", de modo que a existência de ação revisional que discuta o valor do débito objeto de título executiva não retira a sua liquidez. 5. (...) (Acórdão 1353838, 07078339220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. A pendência de processo revisional, por si só, não impede o prosseguimento dos embargos à execução (CPC/2015 784 § 1o). (...) (Acórdão 1344632, 00010690520178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como regra, a existência de ação revisional em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial ou dos embargos. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a mitigação dessa regra, desde que a ação revisional tenha sido ajuizada anteriormente ao feito executivo e que o juízo esteja devidamente garantido. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o ajuizamento prévio de ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo acarreta a suspensão da execução apenas se devidamente garantido o juízo. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1755716/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018, g.n.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que a procedência da ação revisional não transitada em julgado não retira a liquidez do título exequendo nem impõe a suspensão da execução. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1145040/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018, g.n.) Portanto, ausente um desses requisitos legais, no caso dos autos, a garantia da execução, inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dessa maneira, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2022 10:46:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador